Tribunal: TJSP
Processo: 1017617-52.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1017617-52.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAIKON
DESCHRODES
SODRÉ,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1017617-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.029
Voto no 28.029
Apelação Cível no 1017617-52.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Maikon Deschrodes Sodré
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Silva e Souza
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Razões
dissociadas da realidade dos autos e ausência de impugnação
específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento
do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de
antecipação de tutela jurisdicional”, proposta por MAIKON DESCHRODES
SODRÉ contra AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça (fls. 151/156).
Recorre o autor MAIKON DESCHRODES SODRÉ. Afirma
que, “em que pese o notável saber jurídico do MM. Juízo “a quo”, impõe-se a
reforma da respeitável sentença”. Salienta que “quando a parte requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1017617-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.029
entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com alienação
fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator,
equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as cláusulas
do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não ocorreu com
todo o respeito e acatamento devidos, pois ao analisar o feito o Digno Juízo a
quo não atentou para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o
que certamente se feito, a ação seria julgada totalmente procedente”. Sustenta
que o Magistrado não se ateve a uma análise acurada dos documentos
encartados aos autos. Argui a ilegalidade das tarifas de cadastro, registro de
contrato, parcela premiável, avaliação de bem, seguro de proteção financeira,
além de dos juros e IOF adicional (fls. 166/173).
Recurso recebido e contrariado (fls. 178/195).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não comporta conhecimento.
É que, além de genéricas, as alegações deduzidas nas
razões recursais são completamente dissociadas da realidade dos autos, de
modo que não se prestam a impugnar a sentença recorrida.
Com efeito, a leitura das razões recursais evidencia que o
recorrente se limita a tecer vagas alegações sobre a necessidade de análise
dos documentos acostados aos autos, bem assim da procedência do pedido
para revisão de todas as cláusulas contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1017617-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.029
No entanto, o apelante não faz qualquer afirmação
concreta relativamente ao contrato objeto da controvérsia, o qual se
caracteriza como “Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC)

Veículos - no 383613353”, e não leasing ou consórcio (fls. 36/37).
Portanto, tem-se que o recorrente deixou de impugnar a
sentença de improcedência proferida pelo D. Juízo a quo, inclusive com
afirmações que não guardam relação com a realidade dos autos e os
fundamentos da decisão recorrida. Realmente, observa-se que, em seu
recurso, o requerente impugnou tarifas que não constaram do pedido
formulado na petição inicial, bem assim encargos que sequer foram previstos
no contrato objeto da controvérsia (fls. 76/115).
Assim, é inequívoco que o apelante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, o que constitui óbice ao
conhecimento do recurso, uma vez que há afronta ao disposto no art. 1.010,
incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente o
eventual desacerto da decisão guerreada, fato inocorrente à espécie.
A esse respeito:
“O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que,
no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos
já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os
já desvendados anteriormente não são por demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1017617-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.029
suficientes, sendo necessário o ataque específico à
sentença".
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a
partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os
argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença
inexistia, ainda...” (Código de Processo Civil e legislação
processual civil em vigor, Theotonio Negrão, 47a ed.,
Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922 grifo nosso).
Portanto, é inviável o conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do
autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, para
15% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator